Tribunal: TJSP
Processo: 1018709-09.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDAS PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA", UMA VEZ QUE A INICIAL FORMULOU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, OS QUAIS ULTRAPASSARAM O TOTAL DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUE

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDAS PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA", UMA VEZ QUE A INICIAL FORMULOU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR, OS QUAIS ULTRAPASSARAM O TOTAL DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUE JÁ TEM 30% DESTINADO AOS DESCONTOS CONSIGNADOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO QUE TERIA JUSTIFICADO A REALIZAÇÃO DE 65 DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2013, NO TOTAL DE R$ 29.469,67.

PERTINÊNCIA DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR DEPOSITADOS NA SUA CONTA CORRENTE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO SUSTENTO FAMILIAR, GARANTIDA PELOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

CABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA DE R$ 500,00 POR DESCONTO QUE SUPERAR A LIMITAÇÃO DE 30%, NOS TERMOS DO ART. 537 DO CPC, QUANTIA QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA COERCITIVA E A CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS PARTES.

RECURSO DESPROVIDO.